Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700142-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: PAULO RODOLFO VILLAS BOAS NUNAN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Transplante Hepático – Rol da ANS exemplificativo - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento da antecipação de tutela UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie o procedimento de transplante hepático do qual necessita o Agravado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões de recurso (ID 13490825), a Agravante arrazoa pela concessão de efeito suspensivo, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência antecipada na origem, uma vez que a medida seria irreversível. Defende que o procedimento de transplante hepático é coberto pelo SUS, inexistindo obrigatoriedade do plano de saúde em custear este tipo de procedimento, nos termos da Resolução no. 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por outro lado, alega a inexistência de emergência ou urgência aptas para concessão da tutela vindicada pelo Agravado. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, afasto as alegações de irreversibilidade da medida e ausência de emergência/urgência para concessão da tutela de urgência na origem. Com efeito, a medida não é irreversível, uma vez que se os procedimentos médicos forem realizados e ao final da lide a Agravante obter eventual julgamento de procedência, poderá cobrar da parte Agravada todos os valores despendidos para realização do tratamento. Por outro lado, o Agravado buscou a tutela jurisdicional para obter comando que autorize a realização do procedimento no momento em que o órgão for encontrado. É certo que, nestas situações, o tempo de sobrevida do órgão antes do transplante é baixo, de modo que as autorizações são realizadas assim que o paciente é encaminhado para a lista referencial, existindo, assim, a possibilidade de concessão de medida de urgência para custeio. No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente. Não há como se considerar a natureza taxativa do Rol da ANS. Decerto, este Tribunal possui entendimento de que “mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa” (Acórdão 1156529, 07077857020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o relatório médico consignou que: “Trata-se de um paciente com cirrose hepática descompensada com ascite e encefalopatia, além de internações recentes por agravamento do quadro clínico. Apresenta ainda sinais de hipertensão portal significativa, com presença de circulação colateral e plaquetopenia, considerando que os pacientes nessa condição apresentam elevada mortalidade e que o transplante hepático representa o único tratamento definitivo, o paciente foi inscrito em lista de espera para transplante hepático de doador cadáver para que esse procedimento seja realizado o mais breve possível”. Desta forma, o laudo é bem claro ao dispor a situação do paciente e a necessidade de realização do procedimento para seu restabelecimento físico. Considerando que a doença que acomete o paciente é coberta pelo Contrato firmando entre as partes, descabe ao plano de saúde limitar os tratamentos autorizados para restabelecimento da saúde do consumidor. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Estando presentes, pois, os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, constata-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso, devendo a Decisão ser mantida, inclusive em caráter liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Cientifique-se o d. Juízo de Origem. Dispenso-lhe, todavia, das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator